Tribunal: TJDFT
Processo: 0042051-44.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE PRAZO. NÃO VERIFICADA. DIREITO ADMINISTRATIVO. QUINTOS/DÉCIMOS. VPNI. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM ANALISAR REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Embora o art. 23 da Lei no 12.016/09 estabeleça que “o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado”, se o mandado é fundado em omissão da Administração em analisar requerimento apresentado pelos autores e inexiste prazo para a resposta, não há falar em início da contagem do prazo decadencial.

2. O mandado de segurança é destinado a “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”, nos termos do art. 1o da Lei no 12.016/09. 2.1 No caso dos autos, consoante informações prestadas pela autoridade coatora, não houve qualquer omissão a justificar a concessão da segurança, bem como inexistente qualquer ilegalidade no ato praticado.

3. Apelo do impetrado provido. Sem honorários.